Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DADOS ESTÁTICOS EM NUVEM. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a pena de multa, mantendo, no mais, a condenação pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se o acórdão incorreu em contradição ao (i) afastar a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, reconhecendo a aplicação do art. 22 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), e (ii) rejeitar o pedido de desclassificação da conduta para uso compartilhado (art. 33, §3o, da Lei de Drogas), apesar de trecho do interrogatório indicar aquisição conjunta da substância entorpecente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou expressamente ambas as teses, esclarecendo que os dados extraídos referiam-se a informações estáticas armazenadas em nuvem, que “não se sujeitam ao regime jurídico das interceptações em tempo real (art. 5o da Lei n. 9.296/1996), mas ao disposto no art. 22 do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
4. O julgado consignou, ainda, que “inexiste, na legislação aplicável, qualquer exigência de ‘acesso único’ ou de fixação de prazo para coleta desses dados, conforme assentado na jurisprudência do STJ” (HC 587.732/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 26/10/2020), não havendo contradição entre a aplicação do Marco Civil e a desnecessidade de delimitação temporal.
5. Quanto ao pedido de desclassificação, o voto foi claro ao afirmar que a versão de uso conjunto apresentada pelo réu mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, composto por mensagens telemáticas, transferências via Pix e comprovantes de postagem, os quais demonstraram o fornecimento e remessa interestadual de LSD, incompatíveis com a figura do uso compartilhado.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de provas, cabendo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso não provido.